Tribunal: TJDFT
Processo: 0725117-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0725117-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Daibes Ottoni de Oliveira (ID no 13356600), no prazo de cinco dias. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora